Tribunal: STF
Processo: RHC 99787
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA 


  




Recurso em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Inépcia da denúncia e vício de quesitação. Nulidade. Inocorrência. Preclusão. Hipótese, ademais, a implicar a necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ordem denegada. 




1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que a questão da inépcia da denúncia está coberta pela preclusão quando, como na espécie, venha a ser aventada após a sentença penal condenatória, o que somente não ocorre quando a sentença vem a ser proferida na pendência de habeas corpus já em curso. Precedentes. 




2. A denúncia preenche, ademais, de forma suficiente, todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, embora não seja exaustiva, o que, entretanto, não configura nulidade. 




3. A impugnação a quesito deve ocorrer na oportunidade revelada pelo artigo 571 do Código de Processo Penal. Precedentes. 




4. Tese defensiva (negativa de autoria decorrente de sua ausência no local onde foi cometido o crime) que se encontra subsumida no primeiro quesito obrigatório formulado pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, cuja resposta eventualmente negativa por parte do Conselho de Sentença importaria na absolvição do réu. 




5. Ordem denegada.